Tribunal: TJDFT
Processo: 0748967-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748967-15.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: CANDIDO IVO DOS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Verifica-se que o requerente anexou aos autos Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no ID 58676944 em desfavor dos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. Assim, intime-se a parte contrária a apresentar resposta ao aludido pedido e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal